Tribunal: TJES
Processo: 0000344-24.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-24.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ANDRESSA ERNESTO FRANCISCO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-24.2022.8.08.0062

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE PIUMA

EMBARGADA: ANDRESSA ERNESTO FRANCISCO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Piúma contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias e gratificação de regência de classe à servidora contratada em regime temporário. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos de leis municipais que, em sua tese, afastariam o direito da autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado os argumentos relativos à aplicação dos artigos 9 e 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018 e de artigos da Lei Municipal nº 1.969/2013.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a controvérsia, fundamentando a manutenção da sentença com base na interpretação sistemática da legislação municipal, notadamente das Leis nº 2.265/2018 e nº 1.969/2013. 4. O julgado também enfrentou diretamente a questão da vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007. 5. Inexiste qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e abalizada doutrina.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se constituem em via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 2. Não há que se falar em omissão quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate, enfrentando os diplomas legais pertinentes à solução da controvérsia, ainda que não faça menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-24.2022.8.08.0062

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE PIÚMA

EMBARGADA: ANDRESSA ERNESTO FRANCISCO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

MUNICIPIO DE PIÚMA
interpôs recurso de embargos de declaração em desfavor do v. acórdão de Id. 12588843, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, tão somente para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora e, em reexame necessário, confirmar a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais (Id 13852614), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão em relação aos dispositivos legais apontados na apelação, ou seja, artigos 9 e 18 da Lei 2.265/2018 e do artigo 7, artigo 3, parágrafo primeiro e do artigo 6 e parágrafos da Lei 1.969/2013 e, consequentemente, a inaplicabilidade da Lei 1345/2007.

Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado foi expresso ao analisar a temática suscitada pelo embargante, especialmente no trecho que ora destaco:

Com efeito, a primeira insurgência diz respeito às diferenças devidas pela ausência de equivalência entre a remuneração paga à apelante, contratada em designação temporária, e o salário-base do magistério.

Entretanto, a dicção da Lei Municipal nº 2.265/2018, que institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores no Município de Piúma é clara ao dispor, em seu art. 9º, que “a remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante” o que não pode levar a outra conclusão senão a de que a remuneração dos servidores contratados em designação temporária não pode ser menor do que a remuneração básica dos servidores que desempenham função relacionada, ainda que a lei específica que autoriza a contratação in concreto contenha previsão diversa.

Antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.265/2018, vale ressaltar, assim já dispunha a Lei Municipal nº 1.969/2013:

Art. 82 A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições:

(...)

V - a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Posta esta premissa e não tendo sido comprovado, indene de dúvidas, o correto pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2017 a 2021, é devida a condenação do ente municipal, cujo quantum debeatur deverá ser objeto de liquidação de sentença, tal qual determinou o juízo a quo na sentença recorrida.

Caso concreto semelhante já foi objeto de análise pode este eg. TJES, oportunidade em que aplicado o entendimento aqui adotado, como se infere da seguinte ementa de julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024. (RNAC 0000345-09.2022.8.08.0062 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 21/Oct/2024)

Discute-se, ainda, nestes autos, a gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, tema que vem sendo reiteradamente apreciado por este eg. Tribunal de Justiça, o que levou à consolidação do entendimento de que “não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tácita” (AC 0000345-09.2022.8.08.0062, TJES, 4ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 21/10/2024, acima transcrito).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3. Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (AC 0001235-79.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (AC 0001195-97.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 10/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024. (AC 0001216-73.2021.8.08.0062, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fabio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024)

Insta salientar que tanto a Lei nº 1.969/2013 quanto a Lei nº 1.865/2012 dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, enquanto a Lei nº 1.345/2007 trata especificamente da gratificação de regência de classe, destinada a remunerar o professor pelo exercício de atividades em sala de aula.

Outrossim, a detida análise das normas de 2012 e 2013 revela que, de fato, não houve qualquer menção ou revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco se pode falar em revogação tácita, já que não há qualquer incongruência entre seus termos.

Diante desse cenário, compartilho do entendimento expresso nos julgados colacionados acima para afastar a alegação de que a Lei nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas leis municipais posteriores.

Nesse cenário, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Como leciona Fredie Didier Jr. (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 19ª ed., JusPodivm, 2023, p. 555),
"os embargos de declaração não se prestam à modificação do conteúdo decisório, constituindo instrumento voltado à integridade e clareza da decisão judicial, e não à reapreciação de fundamentos ou rediscussão do mérito"
.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.